Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E AINDA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. QUITAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM. DESCONTOS NÃO EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer com pedido liminar. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados, ou, em observância ao princípio da eventualidade, que o valor da condenação por danos morais deferido em primeira instância seja consideravelmente minorado, sob pena de congratular-se o enriquecimento sem causa da parte contrária, bem como os honorários advocatícios sejam atribuídos sobre o valor da condenação. Requer, ainda, seja a parte autora compelida a restituir o valor disponibilizado em sua conta, sob pena de restar configurado o seu enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. Da falha na prestação do serviço. 2.1. De início, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, porque, de um lado, situa-se o adquirente final de produto fornecido no mercado de consumo, e, de outro, o fornecedor que oferece produto financeiro no mercado de consumo. Assim, incumbe ao autor/apelado apenas a prova do ato ilícito (falha na prestação do serviço), independente de culpa, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 2.2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o apelado demonstrou ter feito a portabilidade do débito para o banco apelante, mediante a contratação da cédula de crédito bancário juntada aos autos, na qual restou estabelecido que as prestações seriam debitadas na folha de pagamento do apelado (cláusula primeira). 2.3. O autor comprovou, ademais, a conclusão parcial do negócio jurídico em questão, haja vista a ocorrência da portabilidade com a quitação do empréstimo efetuado pelo autor perante a CEF, antigo banco credor. 2.4. Foi demonstrada, ainda, a não implementação dos descontos no contracheque do autor, visto que, no comprovante mensal de rendimentos juntado aos autos não consta discriminação da parcela referente ao empréstimo consignado junto ao banco apelante. 2.5. Finalmente, o apelado fez prova de que seu nome foi inserido em cadastro de inadimplentes em virtude da ausência de pagamento das parcelas do mútuo ora objeto de discussão. 2.6. De outro lado, a parte ré não comprovou que adotou as medidas necessárias para a implementação do negócio jurídico de portabilidade de empréstimo consignado na folha de pagamento do autor. Em sede de contestação, reconhece que a instituição financeira originária não deu a devida baixa de margem consignável, e argumenta que o autor foi cientificado de tal situação, cabendo-lhe adotar providências para o pagamento diretamente junto ao banco. 2.7. Ocorre que a suposta comunicação do autor acerca do fato não é clara, e, ao contrário, induz o consumidor à ideia de que o procedimento foi finalizado com sucesso. 2.8. Nesse cenário, o autor possuía legítima expectativa de que a obrigação estaria sendo adimplida sem qualquer conduta positiva de sua parte, eis que haveria o desconto diretamente em sua folha de pagamento, nos termos do contrato. 2.9. Eventual entrave na realização do desconto em folha, por falta de margem, deveria ser evitado pelo banco requerido, com medidas inerentes ao exercício de sua atividade, com cuidadosa análise prévia sobre a possibilidade ou não de implementar o contrato, bem como o dano poderia ser mitigado pela instituição por meio de diligências junto ao devedor e o banco originário acerca da pendência. 2.10 Na hipótese, o requerido não buscou forma alternativa de pagamento junto ao mutuário. A imputação do risco ao consumidor, com exoneração total do fornecedor, coloca a primeira parte em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade. 2.11. Destarte, não restam dúvidas acerca da falha na prestação de serviço, não sendo hipótese de exclusão da responsabilidade do banco réu. 2.12. Precedente: “(...) Comprovado pelo autor que os descontos das prestações do mútuo não foram realizados em folha de pagamento por falha exclusiva do banco mutuante, que procurou a instituição financeira para regularizar os pagamentos e que não lhe foi oferecida a possibilidade de quitar os débitos sem encargos de mora, e, por outro lado, não demonstrado pelo réu quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há que ser reconhecida a inexistência de mora em relação ao pagamento das parcelas vencidas do mútuo e a ilicitude da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.” (07371393820218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2022).
3. Do dano moral. 3.1. Segundo construção jurisprudencial pacífica, a injusta inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao crédito é fato suficiente para verificação de existência de dano moral indenizável. 3.2. No que diz respeito à fixação do quantum indenizatório, o juízo sentenciante teve como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, devida pelo réu, no valor de R$ 10.000,00. 3.3. Em que pesem os argumentos apresentados, tem-se que a fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e, na hipótese, foi feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 3.4. Com efeito, são inegáveis os aborrecimentos e as preocupações sofridas pelo autor ao identificar, depois de meses, que os descontos em sua folha de pagamento não haviam sido implementados, como era legítimo esperar, o que gerou incremento da dívida e culminou em sua indevida inscrição em cadastro de proteção ao crédito, bem como considerando as tentativas frustradas de resolução da questão administrativamente. 3.5. Precedente: “(...) 6. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte de Justiça, a inscrição e a manutenção indevidas do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configuram hipóteses caracterizadoras de dano moral que, por natureza, é presumido. (...) 9. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico, e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriada às peculiaridades do caso em exame a redução do montante da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (07413228620208070001, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Alvaro Ciarlini 2a Turma Cível, publicado no PJe: 5/4/2022). 3.6. Nessa perspectiva, o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo apelado, ressaltando-se o potencial econômico do apelante, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrido.
4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Procede-se à majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 13% sobre o valor da causa.
5. Apelo improvido.